Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao decretar despejo liminarmente, fixou prazo de 5 (cinco) dias para o autor prestar caução. A decisão foi proferida no dia 04/05/2021 e divulgada no dia 06/05/2021. Em vista de eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 29/06/2021, bem com suposto vício de dialeticidade, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B DE OLIVEIRA Relator 0403